Tribunal: TJMT
Processo: 1020641-72.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020641-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CAIRO GARCIA PEREIRA - CPF: 401.232.786-00 (AGRAVADO), SUELY ARANTES ARAUJO PEREIRA - CPF: 401.258.311-53 (AGRAVADO), ALICE LACERDA SILVA GARCIA - CPF: 718.625.871-91 (AGRAVADO), THIAGO ARAUJO PEREIRA GARCIA - CPF: 006.506.871-83 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DAS NEGATIVAÇÕES E PROTESTOS EM NOME DOS RECUPERANDOS – DETERMINAÇÃO PROFERIDA EM DECISÃO ANTERIOR NÃO RECORRIDA – PRECLUSÃO – DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA APRESENTADA – SITUAÇÃO CONFIRMADA EM CONSTATAÇÃO PRÉVIA – CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL – CRITÉRIOS CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO.

A discussão sobre a suspensão das negativações e protestos em nome dos recuperandos está preclusa, pois o Banco Agravante foi intimado da decisão que deferiu a medida anteriormente e não apresentou insurgência recursal.

Defere-se a consolidação substancial se há interconexão e confusão entre ativos ou passivos dos devedores e, cumulativamente, o preenchimento de no mínimo duas das situações elencadas no art. 69-J da Lei n. 11.101/05, tal qual fundamentado pelo juízo singular à luz do laudo de constatação prévia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1020641-72.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADA:

C
AIRO GARCIA PEREIRA, SUELY ARANTES ARAUJO PEREIRA, ALICE LACERDA SILVA GARCIA, THIAGO ARAUJO PEREIRA GARCIA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Recuperação Judicial
n. 1013776-24.2024.8.11.0003, proposta por CAIRO GARCIA PEREIRA E OUTROS, deferiu o processamento da recuperação judicial e, dentre outras providências, determinou a suspensão das negativações e protestos em nome dos ora Agravados.

Em suas razões, aduz que “
Em que pese a apresentação da constatação prévia, indicando o cumprimento dos requisitos, tem-se que na realidade não foram
”, visto que “
as agravadas não trouxeram relação INDIVIDUALIZADA, nos termos do art. 69-G, §1º1 da Lei 11.101/2005
”, prejudicando o acesso às informações relacionadas a posição patrimonial e financeira deles.

Assevera que “
O mero deferimento do processamento e o curso da Recuperação Judicial, em que pese proferido com determinação de suspensão das ações e execuções contra as recuperandas, não enseja a suspensão das inscrições no SPC, SERASA e cartórios de protestos
”, que pode ocorrer somente quando da concessão da recuperação judicial.

Requer o provimento do recurso, com a revogação da decisão objurgada.

Deferido em parte o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a determinação de suspensão das negativações e protestos em nome dos Agravados (Id. 229987664).

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 235573166.

A Procuradoria Geral de Justiça postulou inicialmente pela intimação do administrador judicial para prestar esclarecimentos e, após a sobrevinda da respectiva manifestação, opinou, no parecer de Id. 269800298, pelo desprovimento do recurso.

Cuiabá/MT, data registada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Recuperação Judicial
n. 1013776-24.2024.8.11.0003, proposta por CAIRO GARCIA PEREIRA E OUTROS, deferiu o processamento da recuperação judicial e, dentre outras providências, determinou a suspensão das negativações e protestos em nome dos ora Agravados.

A despeito de inicialmente ter deferido o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a ordem de suspensão das negativações e protestos em nome dos Agravados, revendo a questão à luz das contrarrazões apresentadas, verifico a ocorrência de preclusão sobre a matéria.

Com efeito, como indicado pelo próprio Agravante no instrumental, a decisão recorrida é aquela que deferiu o processamento da recuperação judicial, publicada em 16/07/2024.

Ocorre que, em consulta aos autos de origem, verifica-se que a ordem de suspensão das

negativações e protestos em nome dos ora Recorridos já havia sido determinada em decisão anterior, publicada em 12/06/2024, e contra a qual o Banco Agravante, apesar de devidamente intimado, não apresentou recurso.

Assim, conquanto a determinação tenha sido reiterada no novo
decisum
, como pontuado em sede de contrarrazões, “
a discussão sobre a suspensão das negativações e protestos está preclusa, pois o agravante foi intimado da decisão que concedeu a tutela e não se manifestou no prazo devido, conforme disposto no artigo 223 do CPC e artigo 507 do Código de Processo Civil
”.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS - INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – PRECLUSÃO TEMPORAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A preclusão temporal impede que a parte, após o transcurso do prazo legal, venha a se manifestar sobre questões que deveria ter abordado oportunamente
. O processo deve ser conduzido com a necessária celeridade, com observância dos prazos legais e da boa-fé processual. (N.U 1015744-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 17/08/2024)
(destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRECLUSÃO – RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, DO CPC) – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não suscitado o inconformismo da parte agravante no momento apropriado, o pronunciamento é acobertado pelo fenômeno da preclusão temporal, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil.
Se o recurso de agravo de instrumento foi interposto fora do prazo legal de 15 (quinze) dias, previsto no artigo 1.003, § 5º, do CPC, falta-lhe pressuposto de admissibilidade, que resulta em seu não conhecimento. (N.U 1028121-38.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)
(destaquei)

Feita tal consideração, pelo que se infere dos autos, os Agravados, quatro produtores rurais integrantes do “Grupo Garcia”, constituem um grupo econômico familiar integrado por marido, mulher, filho e nora, que centralizam, de forma conjunta, toda a administração e gestão de suas operações agrícolas.

Como indicado nas contrarrazões, corroborando o alegado no pleito inicial, os Recorridos “
atuam conjuntamente na atividade de plantio agrícola, pertencem à mesma família, possuem credores e colaboradores em comum, compartilham da mesma contabilidade e setor financeiro, utilizam as mesmas áreas de plantio e têm uma estrutura administrativa centralizada
”, havendo ainda garantias cruzadas entre os credores.

Nesse viés, além de ser permitida a solicitação da recuperação judicial mediante consolidação processual (art. 69-G da Lei n. 11.101/2005), dispõe a Lei de Falência, em seu art. 69-J, que:

“
Art. 69-J. O juiz poderá, de forma excepcional, independentemente da realização de assembleia-geral, autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual, apenas quando constatar a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos, cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, 2 (duas) das seguintes hipóteses:

I - existência de garantias cruzadas;

II - relação de controle ou de dependência

III - identidade total ou parcial do quadro societário; e

IV - atuação conjunta no mercado entre os postulantes
.”

Como se vê, é admitida a consolidação substancial de ativos e passivos dos credores do mesmo grupo econômico, desde que haja interconexão e confusão entre esses ativos e passivos, tornando difícil a identificação de sua titularidade sem dispêndio excessivo de tempo ou recursos, acrescidas das hipóteses acima indicadas, as quais, à primeira vista, se fazem presentes no caso tela.

Outrossim, antes do deferimento da recuperação judicial, teve o julgador singular o cuidado de determinar a realização de constatação prévia dos postulantes, tendo o perito judicial atestado em seu laudo que "
os documentos indispensáveis para o deferimento do processamento da Recuperação Judicial foram integralmente apresentados nos autos
” e, ainda, que “
não foram encontrados indícios que pudessem indicar a utilização fraudulenta do instituto da Recuperação Judicial
”, de forma a não se verificar desacerto no ponto.

Sobre o tema, colaciono julgados deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE DEFERIMENTO DE PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO SUMÁRIO DE COGNIÇÃO. CONSTATAÇÃO PREVIA DE REAL CONDIÇÃO DE REGULARIDADE DOCUMENTAL E VIABILIDADE ECONÔMICA. DESNECESSIDADE. ART. 51-A, § 5º DA LRF. CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL - ART 69-J, DA LEI FEDERAL 11.101/05, INCLUÍDO PELA LEI FEDERAL 14.112/20 - OBSERVÂNCIA - REQUISITOS - PREENCHIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “A legislação da recuperação judicial, determina uma análise formal da documentação, nos artigos 48 e 51, sendo assim, o magistrado defere o processamento do pedido em juízo sumário de cognição, se a empresa apresentar os requisitos mínimos estabelecidos na lei. A realização de perícia prévia não possui a função de aferir minunciosamente a viabilidade econômica da empresa. A Lei 14.112 que alterou a LRF estabelece em seu art. 51-A, § 5º veda o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise da viabilidade econômica do devedor.” (TJ-MT 10010664920228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2022)
“A consolidação substancial é um fenômeno no qual haverá a desconsideração das estruturas divisórias das várias pessoas jurídicas que integram o grupo econômico que manejou o pedido de recuperação judicial de forma conjunta, em observância a norma contida no art. 69-J, da Lei Federal 11.101/05, incluído pela Lei Federal 14.112/20
.
O Magistrado condutor da recuperação judicial pode autorizar a consolidação substancial se houver a interconexão e confusão entre ativos ou passivos dos devedores, e que seja observada cumulativamente o preenchimento de, no mínimo, duas das hipóteses contidas na aludida legislação: existência de garantias cruzadas; relação de controle ou de dependência; identidade total ou parcial do quadro societário; e atuação conjunta no mercado entre os postulantes. Preenchidos os requisitos aptos a autorizar a consolidação substancial, não há que se falar em reforma da decisão que a deferiu
.” (TJ-MG
- AI: 10000212002869005 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 07/12/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/12/2022)
(N.U 1007688-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)
(destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL POUCOS DIAS ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA – VIABILIDADE – TEMA 1145 DO STJ – PROCESSAMENTO DA RJ DEFERIDO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA APRESENTADA – SITUAÇÃO CONFIRMADA EM PERÍCIA – CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL – CRITÉRIOS CONFIGURADOS – PEDIDO DEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. “Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro.” (Tema 1145 do STJ).
Admite-se o processamento da Recuperação Judicial quando os requerentes apresentam a documentação obrigatória e cumprem os requisitos legais. Defere-se a consolidação substancial se há interconexão e confusão entre ativos ou passivos dos devedores e, cumulativamente, o preenchimento de no mínimo duas das situações elencadas no art. 69-J da Lei 11.101/05.
(N.U 1022926-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 12/05/2024)
(destaquei)

Por derradeiro, cumpre anotar que ao ser determinada a intimação do administrador judicial para prestação de esclarecimentos, este apontou a identificação dos IDs dos documentos juntados nos autos da recuperação referentes àqueles tidos por faltantes pelo Agravante, acrescentando, ainda, que “
em que pese a apresentação da relação nominal de credores não tenha sido apresentada de forma individualizada, durante a fase administrativa de verificação de créditos os devedores foram identificados, de modo que constaram na relação prevista no §2º do art. 7º da LRF. Além disso, considerando que foram apresentadas as Declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física dos empresários, o requisito de apresentação da relação de bens e direitos do ativo não circulante encontra-se sanado, de modo que, com as considerações acima, registra-se que o único requisito que pende deliberação judicial é o da apresentação individualizada da lista de credores, cuja informação já se encontra encartada nos autos originários com a apresentação relação de ID. nº 172362192 (feito originário).”
, o que corrobora a adequação do
decisum
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025